Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-79.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Furto de motocicleta – estacionamento público – ausência de dever de guarda e vigilância – fortuito externo – inaplicabilidade da súmula 130 do STJ – responsabilidade civil do hospital afastada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo hospital requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais em razão do furto da motocicleta do autor, ocorrido no estacionamento em frente à unidade hospitalar. A sentença aplicou o CDC e entendeu estar configurada a responsabilidade do requerido, sob o fundamento de que o estacionamento é vigiado por ele, havendo câmera instalada. Ademais, concluiu ser incabível a reparação moral. Em contrapartida, o hospital defende a inaplicabilidade do CDC e alega que o estacionamento se encontra em via pública, sem qualquer cancela ou controle de acesso, caracterizando-se como fortuito externo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do CDC ao caso concreto; e (ii) estabelecer se o hospital responde civilmente pelo furto da motocicleta.
III. Razões de decidir
3. O autor é considerado consumidor por equiparação, nos termos dos arts. 2o, parágrafo único, 17 e 29 do CDC, por ser irmão da paciente internada na unidade hospitalar, sendo aplicável a legislação consumerista à relação jurídica em análise.
4. A Súmula 130 do STJ dispõe que “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. A jurisprudência admite a sua aplicação extensiva mesmo em estacionamentos gratuitos, quando configurada a posse, o controle ou a ingerência do fornecedor sobre o espaço, resultante em legítima expectativa de segurança por parte do consumidor – análise que deve ser feita caso a caso.
5. No caso em apreço, o furto ocorreu em espaço público – aberto, gratuito e de livre acesso a todos – e sem qualquer ingerência do hospital sobre o estacionamento, sem o controle de acesso e saída de veículos, cancela, guarita ou vigilância específica que pudesse elevar a expectativa de segurança ao consumidor.
6. O posicionamento de câmera instalada no topo do prédio do hospital não enseja a responsabilidade pela guarda do estacionamento localizado em área pública próxima ou adjacente. Nesse sentido: “O fato de haver câmera de segurança na porta do estabelecimento não atrai para o réu a responsabilidade de guarda e vigilância dos automóveis que se encontram estacionados em local público” (TJDFT, Acórdão n°1349720, 07001480320218070021, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 18.06.2021).
7. Diante dessas circunstâncias, não se admite a incidência da Súmula 130 do STJ. O evento configura fortuito externo sem qualquer conexão causal com a conduta imputada ao hospital. Não configurada a responsabilidade objetiva do prestador de serviços cogitada no CDC. Nesse sentido: “Nos casos em que o estacionamento representa mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por roubo à mão armada, fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito externo” (STJ, ERESP n° 1431606, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, j. 27.03.2019).
8. Precedentes: TJDFT, Acórdão n° 1057880, 20170020126090RCL, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, Câmara de Uniformização, j. 23.10.2017; TJDFT, Acórdão no 1807764, 0723454-45.2023.8.07.0016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 29.01.2024; TJDFT, Acórdão no 2006301, 0723892-64.2024.8.07.0007, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 30.05.2025.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios ante à ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, p.u., 17 e 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130; STJ, ERESP n° 1431606, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, j. 27.03.2019; TJDFT, Acórdão n°1349720, 07001480320218070021, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 18.06.2021; TJDFT, Acórdão n° 1057880, 20170020126090RCL, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, Câmara de Uniformização, j. 23.10.2017; TJDFT, Acórdão no 1807764, 0723454-45.2023.8.07.0016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 29.01.2024.